Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009722-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HALES GARSES QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 039.980.801-98 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), A. L. C. D. S. - CPF: 630.540.333-33 (VÍTIMA), SANTANA CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.721.673-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA PELO
DESEMBARGADOR
PLANTONISTA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA
–
2.
PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS –
3. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
– IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
4. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR
–
ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
5.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
INOCORRÊNCIA
–
NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
6.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

-
INVIABILIDADE
– ORDEM ESCRITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
ART. 5o, LXI E ART. 93, INC. IX DA CF
–
7.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
8. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM
CONHECIDA PARCIALMENTE,
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.
Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz
a quo
contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi
do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas.

3.
A eventual retratação feita por uma das vítimas
não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado.

6.
Não constitui afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, além da Lei vigente (art. 312 do CPP) a própria Constituição Federal autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI,
e 93, inciso IX da CF/1988).

7.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

8.
É impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, quando ela estiver devidamente embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido para
reconsiderar
a decisão proferida em regime de plantão, pelo
Des. Márcio Vidal
, em 22.5.2022, que
indeferiu o pedido liminar
(ID
128866695)
neste
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
HALES GARSES QUINTINO DE OLIVEIRA
, segregado desde o dia
21.5.2022,
pela prática, em tese, do crime de
Lesão Corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino
(art. 129,
§ 13 do CP – por duas vezes)
figurando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
(ID 128862654
).

Em linhas gerais, no pedido
liminar
, alegou-se a
negativa de autoria
, que a prisão preventiva é desnecessária porque
não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
que o paciente é possuidor de
bons predicados

pessoais
e que seriam aplicáveis ao caso,
medidas cautelares mais brandas
.

Relatou-se que uma das vítimas, a convivente
Santana Carvalho da Silva
, após os acontecimentos narrados nos autos declarou que
não desejava representar
contra o paciente e, sequer, visava à aplicação de medidas protetivas, apresentando retratação assinada pela vítima (ID 128862656). Sustentou-se, ainda, que houve ofensa aos
princípios da proporcionalidade
, da
presunção de inocência
e da
dignidade da pessoa humana.

No pedido de
reconsideração
(ID 128862653
)
, o impetrante sustentou que, embora o
Des. Plantonista
tenha mencionado em sua decisão que,
in casu,
seria necessária a manutenção da custódia preventiva, o fato é que, a suposta vítima declarou expressamente, desta vez, por meio de vídeo anexo no ID
128862656,

que
não desejava representar contra o paciente
, bem como,
requereu a retirada da medida protetiva
ora imposta. Por fim, alegou que estaria
ausente a justa causa
para manter-se a prisão. Assim, visou a liberdade provisória do paciente com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

O pedido de
reconsideração
foi
indeferido
(ID 129331188).

As Informações Judiciais foram prestadas (ID 131825154).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sob ID 134429653, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue:

"Habeas Corpus – Lesão corporal [art. 129, § 13o, do Código Penal (por duas vezes)] – crime praticado contra a companheira e enteada - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia - impossibilidade – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica das ofendidas – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança do juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que Investigadores de Polícia Civil receberam informações
acerca de uma ocorrência de violência doméstica, em que as vítimas (
Santana Carvalho da Silva
e a menor
A. L.C. S.
)

se encontravam no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT.

Munidos de tais informações, os milicianos se dirigiram até o local indicado e foram recepcionados pela vítima e convivente
Santana,
a qual estava gestante e lhes disse que o paciente a teria empurrado, o que causou a sua queda, necessitando de internação para observação médica, porque ela estaria sentindo dores pélvicas. Por sua vez, a segunda vítima e menor
A. L.C. S.
(enteada do paciente) afirmou que teria sido agredida pelo paciente com
“um soco no rosto e vários golpes na cabeça”
, a qual se queixava de intensa dor na cabeça.

Além disso,
A. L.C. S.
relatou à médica que realizou o atendimento das vítimas no referido hospital,
Dra. Ludielly Avelina da Silva
, que foi agredida pelo paciente outras vezes e ainda que, além das agressões físicas ela e a irmã (de 11 anos de idade) já teriam sido abusadas sexualmente pelo padrasto e, em mais de uma oportunidade, o padrasto teria tocado nas partes íntimas (vagina e seios) das vítimas.

Além disso, a menina relatou que ela e a irmã, sofriam constantes ameaças de morte por parte do paciente, o qual, certa vez, ligou para avó dela e dizendo: “que elas só voltariam mortas para o Estado do Maranhão”. sic (ID 128862654 – fl. 65).

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante no
dia
21.5.2022
, pela prática, em tese, do crime de
Lesão Corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino
(art. 129, § 13 do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, durante
audiência de custódia
(ID
128862654 – fls. 63/68).

Passo à análise das teses.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a Defesa alega não existir indícios de autoria negativa de autoria, em razão da

ausência de elementos probatórios. No entanto, a alegação não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
, cuja ação de impugnação é autônoma, não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID
128862654), pois as vítimas teriam sido agredidas pelo paciente, as quais estavam internadas no hospital para observação devido às agressões.

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, confira-se o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) 4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.

DOS FUNDAMENTOS DO DECRTETO CAUTELAR

A custódia cautelar está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, bem como presente justa causa para manutenção do decreto hígido, sobretudo,
na necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
diante das circunstâncias da prisão, consubstanciada na
integridade física e psicológica das vítimas e sua família, em tese sofrida, não havendo que se falar na ausência de justa causa da prisão preventiva.

Conforme consignado no
decisum
, existente sim a presença do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
em razão das agressões e ameaças realizadas, em tese, pelo paciente, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e das declarações das vítimas que são ex-companheira e enteada do paciente, o que revela a necessidade da prisão cautelar.

Depreende-se que, supostamente, a conduta perpetrada pelo paciente ocasionou a internação das vítimas no hospital, vez que a vítima
Santana
, grávida, sentia dores pélvicas decorrentes da queda, visto que o paciente a empurrou e, por sua vez, a ofendida
A. L.C. S.
queixava-se de dores de cabeça, possivelmente ocasionada pelo soco e golpes que recebeu do paciente.

Lado outro, não foge aos olhos o relato de suposto abuso sexual praticado pelo paciente em desfavor da enteada (
A. L.C. S.
- 12 anos de idade) e, em tese, das constantes ameaças de morte proferidas pelo paciente em desfavor de suas enteadas, a segunda vítima,
A. L.C. S.
e sua irmã de 11 anos de idade (não identificada) (ID 128862654).

Diante desse quadro, entendo que as vítimas merecem a salvaguarda do Judiciário, impondo-se a manutenção da prisão preventiva, por não ser aplicáveis na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar
“que o intento criminoso do acusado se consume”,
como bem ressaltado pelo Juízo coator.

Se é assim, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

No ponto, a d. PGJ em seu parecer, fez relevantes apontamentos sobre
a periculosidade do paciente, a qual resta revelada pelo
modus operandi
, o que demonstra a necessidade da manutenção no cárcere, para não só resguardar a ordem pública, mas o seio familiar que, "gravemente abalado com sua conduta, como também para promover a segurança física e psíquica das vítimas evitando que, uma vez colocado em liberdade, o paciente continue com suas incursões delitivas, porquanto revelou tratar-se de pessoa violenta, cuja conduta se mostra deveras reprovável (...)”. sic.

Sobre a questão, assim entende o STJ:

“(...) 7. "Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher" (HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020).(...) 9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”.. (HC n. 603.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se, desta maneira, a manutenção da prisão preventiva, a fim de que o paciente não lhe faça um mal maior.

Além do mais, não se pode perder de vista o disposto no art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06, de que não será concedida liberdade ao preso quando houver risco à integridade física da ofendida, como
in casu
- o que, ao meu ver, justifica a manutenção da preventiva.

Com efeito, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente aos fatos noticiados, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público sendo pois, pelas mesmas razões, incabível nesta prematura análise, a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas (Vide TJMT. HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017).

3.
Conquanto a vítima (
Santana
) tenha afirmado que não deseja representar o paciente criminalmente; que almeja o afastamento das medidas protetivas e que a notícia sobre o abuso sexual relatado nos autos seria inverídica (ID 128862655 e
128862656
), ressalto que, pelas razões expostas em linhas acima, eventual retratação da vítima não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública, não tendo a ofendida,
in casu
, o poder de decidir ou não sobre eventual ação penal porventura instaurada contra o paciente e nem mesmo sobre o seu acautelamento,
devendo, pois, essa manifestação de vontade, ser melhor apurada pelo Magistrado
a quo,
durante a instrução criminal, quando então, estará frente a frente com as partes.

Para além disso, o magistrado no
decisum
atacado, ressaltou que, consoante manifestação do
Parquet
“ainda que a companheira do conduzido tenha se retratado, os relatos constantes nos autos inspiram cuidado, fazendo-se necessária a manutenção da prisão para assegurar a integridade física, moral, bem como sexual da segunda vítima, menor, enteada do conduzido”

(ID 128862654 – fl. 67).

A esse respeito, destaco:

(...). Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada,
na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima,

não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada
. (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Anoto por fim que, nas informações prestadas, o magistrado a quo recebeu a denúncia em desfavor do paciente, em que se originou a AP no.
1003197-56.2022.8.11.0045,
bem como designou audiência de instrução e julgamento, que está prestes a ser realizada (em 15.7.2022).

4.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

5.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
(...)
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

6.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A prisão cautelar não constitui em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque além da Lei vigente (art. 312 do CPP) a própria Constituição Federal, também autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, e 93, inciso IX da CF/1988).

E
in casu
,
o
decreto cautelar está consubstanciado na necessidade a constrição cautelar do paciente, devidamente
consubstanciado na necessidade da constrição cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade das vítimas.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)2. A prisão decorrente do cumprimento de pena não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o texto constitucional assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. 3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada(...)”.(TJ-MT 10271271520208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021).

7.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.
Ainda nesse sentido:

(...) 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

8
. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para proteção física e psicológica das vítimas
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (...)” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
a ordem, e na parte conhecida, em
consonância parcial
com a d. PGJ, a
denego
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022